Tribunal: TJSP
Processo: 2258436-70.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução por quantia certa. Título extrajudicial (alugueres e encargos de locação não residencial). Defesa de executados, impropriamente manejada como "contestação". Rejeição. Inteligência dos artigos 277, 283, parágrafo único, e 914, do Código de Processo Civil. Recurso dos executados. Provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2258436-70.2019.8.26.0000
Registro: 2020.0000073269
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2258436-70.2019.8.26.0000, da Comarca de Nova Odessa, em que são
agravantes HERMES ARAÚJO DOS SANTOS e MARIA APARECIDA
AZEVEDO DOS SANTOS, é agravado JOEL BATISTA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2258436-70.2019.8.26.0000
VOTO No 36.311
2
COMARCA DE NOVA ODESSA - 1a VARA
AGRAVANTE: HERMES ARAÚJO DOS SANTOS e MARIA
APARECIDA AZEVEDO DOS SANTOS (executados)
AGRAVADO: JOEL BATISTA (exequente)
DECISÃO AGRAVADA: JUÍZA DE DIREITO JULIANA BRECANSIN
DEMARCHI
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução por
quantia certa. Título extrajudicial (alugueres e
encargos de locação não residencial). Defesa de
executados,
impropriamente
manejada
como
“contestação”. Rejeição. Inteligência dos artigos 277,
283, parágrafo único, e 914, do Código de Processo
Civil. Recurso dos executados. Provimento.
VOTO No 36.311
RELATÓRIO
Agravo
de
instrumento,
executados,
à
consideração de título extrajudicial (alugueres e encargos de locação
não residencial), questionam comando, que negou processamento de
defesa, impropriamente manejada como contestação. Erro de forma,
entendem caiba relativizar, nos termos do artigo 277, do Código de
Processo Civil.
Recurso tempestivo, processado no duplo
efeito (fl. 43).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2258436-70.2019.8.26.0000
VOTO No 36.311
3
Informações da instância da causa, a fls.
47/48.
Contraminuta, a fls. 50/55.
FUNDAMENTAÇÃO
Instrumentalidade das formas (artigos 277 e
283, parágrafo único, do Código de Processo Civil), plausível
recepcionar
defesa,
impropriamente
manejada
à
rubrica
de
“contestação”, e, assim, com oportuno aditamento, ajustada à figura
processual correta (embargos), observadas as prescrições do artigo
914, do Código de Processo Civil.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento
ao recurso.
CARLOS RUSSO
Relator